Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-42.2022.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-42.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (APELANTE), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (APELANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA
– PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO -
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO –
APRESENÇÃO DOS ORIGINAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO E O ADITIVO - PRESCINDIBILIIDADE – ADMISSÃO DA CÓPIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA -
PROVA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial ou outras provas quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Para a Ação Monitória, exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, apesar de não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, o inadimplemento a autorizar o regular processamento da ação.

A tese de que o documento bancário deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisito que foi devidamente atendido no caso, assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque “
o Apelado trouxe à execução título que carece de requisitos, conforme podemos listar. Muito embora a regular existência das Cédulas de Crédito Bancário, o Apelado juntou aos autos da Ação Moratória nem ao menos um extrato bancário que pudesse evidenciar as transações financeiras dos Apelantes que os colocassem em situação de mora, não transmitindo certeza a liquidez necessária ao título executivo
”, afinal, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC, art. 700).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000629-42.2022.8.11.0021

APELANTE: ISMAEL DAVID DE REZENDE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que nos autos da Ação Monitória nº
1000629-42.2022.8.11.0021,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
julgou procedente
a Ação Monitória, para condenar os requeridos ao pagamento de R$
580.747,19 (quinhentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, e improcedente os embargos monitórios, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sua Apelação (id nº 212865153) o recorrente registra ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, oitiva da partes e produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar as premissas arguidas pelo recorrente.

Defende, ainda, a carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais, dentre os quais
a juntada do título de crédito original, o comprovante de disponibilização da quantia e os relatórios de evolução da dívida
que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada,
o que prejudica a análise da cobrança, afrontando o disposto no § 2º, art. 700 do CPC, de modo que o indeferimento da inicial, nos termos do art. 33, I do CPC e consequente arquivamento é medida que o recorrente requer.

O Apelado ofertou contrarrazões

no id nº 212865159 pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o Apelado ingressou com a presente monitória contra o Apelante alegando que as partes firmaram em 25/06/2015 uma Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.969,
no valor de R$ 203.937,27 (duzentos e três mil e novecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) a ser pago em 5 prestações sucessivas, vencíveis entre 24/6/2016 e 24/6/2020 (id nº 212861509.

Em 28/05/2018, as partes firmaram termo aditivo com a finalidade de alterar o nº. da operação para 20/02201-8,

alterar a cobrança de encargos financeiros, instituir garantia real e renegociar o débito, sendo confessado no ato pela executada/apelante a dívida no valor de R$ 340.000,00, estabelecendo-se o novo parcelamento em 10 prestações anuais, no valor de R$ 34.000,00 cada, vencíveis entre 30/07/2019 e 01/03/2028. (id nº 212861509). Entretanto, o requerido/recorrente deixou de efetuar os pagamentos devidos, sendo que o valor atualizado da dívida até a data da propositura da ação, perfazia o montante de R$ 580.747,19 (quinhentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

O requerido/apelante, devidamente citado apresentou

Embargos Monitórios (id nº

212861541 , alegando, em síntese: a)
inépcia da peça inicial, por falta de colação do título original e documentos essenciais; b) irregularidade da cédula de crédito bancária; c) Inaplicabilidade do demonstrativo de conta vinculada sem apresentação do contrato original e do extrato da conta bancária/cerceamento de defesa requerendo, ao final, a improcedência da ação monitória.

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando p
rocedente
a Ação Monitória, para condenar os requeridos ao pagamento de R$
580.747,19 (quinhentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, e improcedente os embargos monitórios, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sua Apelação (id nº 212865153) o recorrente registra ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, oitiva da partes e produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar as premissas arguidas pelo recorrente.

Defende, ainda, a carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais, dentre os quais
a juntada do título de crédito original, o comprovante de disponibilização da quantia e os relatórios de evolução da dívida
que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada,
o que prejudica a análise da cobrança, afrontando o disposto no § 2º, art. 700 do CPC, de modo que o indeferimento da inicial, nos termos do art. 33, I do CPC e consequente arquivamento é medida que o recorrente requer.

Pois bem.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não prospera a preliminar.

O Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, ao fundamento de que as provas carreadas são suficientes à compreensão do litígio.

Com efeito, registra-se que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Ademais, levando em conta que a monitória
encontra-se aparelhada com a Cédula de Crédito Bancário nº 469601.497 (id nº 174849694), bem como o termo aditivo (id nº 212861509), além da planilha de débito (id nº 212861510), tais provas documentais são suficientes para deslinde da lide.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”

(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/06/2016)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADO - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES - DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte possui entendimento assente de que o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensável à solução da lide. 2. (...). (AgInt no AREsp 869.434/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019). 2. Tendo a avalista assinado o contrato de abertura de conta corrente e cheque especial na condição de devedora solidária igualmente responde pela totalidade da dívida e eventuais prorrogações. 3. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ).
(N.U 0002369-78.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Também não prospera a prefacial de carência da ação.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Ora, como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro garante ao credor a possibilidade de exigir do devedor a quantia que lhe é devida ou o cumprimento da obrigação que foi assumida, seja de entrega de coisa, seja de fazer/não fazer, via procedimento especial chamado de Ação Monitória, cuja previsão está no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).

Para se valer deste tipo de procedimento, de cognição sumária e de caráter condenatório, o credor deve apresentar seu pleito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

A lei é muito clara no sentido da expressão “com base em prova escrita”. Exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis).

Portanto, a tese de que o documento deve ser o original, não podendo a monitória vir aparelhada com a cópia do instrumento, não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia do contrato bancário

firmado deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.

Inclusive, atualmente, com todo o avanço tecnológico existente, é possível elaborar documento escrito em outras plataformas que não apenas a física, como, por exemplo, a plataforma eletrônica e virtual de
e-mails
, onde muitas negociações são travadas e há contratos firmados.

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESCINDIBILIDADE DO PROTESTO – ENDOSSO – TÍTULO CIRCULÁVEL - EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

É exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

(...)

(TJMT – RAC Nº 98262/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – PEDIDO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE, ISOLADAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA A ENSEJAR A AÇÃO MONITÓRIA - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Não há inovação recursal, pois, o recurso versa sobre matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não suscitada pelas partes no transcorrer da ação.

Em que pese a ação monitória não depender da apresentação de provas robustas, o simples pedido de mercadoria e outros documentos unilaterais, sem a comprovação da efetiva entrega dos produtos não são documentos hábeis para instruir o procedimento monitório.
(TJMT – RAC Nº 9809/2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias)

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO.- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE E ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA -. CABIMENTO. TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO.
Não há falar em carência de ação por ausência de elemento essencial à propositura da ação monitória. É requisito para a ação monitória a prova escrita, sem eficácia de título executivo, mediante a qual o autor pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (artigo 700 do NCPC). In casu, o conjunto probatório constante nos autos autoriza o reconhecimento da dívida, especialmente porque a demandada não nega a relação contratual existente entre as partes. Presentes os pressupostos processuais para o ajuizamento da ação monitória, não há falar em carência de ação. Preliminar rejeitada
. APLICAÇÃO DO CDC. Segundo inteligência da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu ser cabível a cobrança da capitalização dos juros somente quando houver expressa pactuação. É o caso dos autos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(Apelação Cível, Nº 70080423965, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Revelando a prova escrita carreada com a petição inicial a razoabilidade da existência de obrigação assumida pelo réu, não há falar em ausência de documento hábil para a propositura da ação monitóri
a. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050569656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I
. Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Precedentes.

II. Recurso especial que não atende aos requisitos do art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255, § § 1º e 2º do RISTJ.

III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CABIMENTO

1
. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

2. No que respeita à suposta iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla discussão e produção de provas acerca da expressão quantitativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida.

3. Uma vez opostos embargos ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, com a instrução do feito, através do procedimento ordinário, nos termos do § 2º do art. 1.102-c do CPC.

4. Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 400213/RS, REsp 220.887/MG.

5. Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender de direito.

(STJ - REsp 324.135/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA)

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (cf. Id. nº 212861508, 212861509, 212861510), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

A parte autora/apelada anexou à petição inicial o instrumento
Cédula de Crédito Bancário nº 469601.497 (id nº 174849694), bem como o termo aditivo (id nº 212861509),
demonstrar a relação jurídica entre os litigantes,
além da planilha de débito (id nº 212861510),
comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, surgiu em favor desta a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao réu/devedor o ônus de desconstituir tal circunstância.

Portanto, no caso dos autos, não há a menor dúvida de que a prova documental deixa evidente a relação jurídica que une as partes, a

pagar a dívida, o que afasta, desde logo, a tese de ilegitimidade.

Desnecessária, pois, a juntada dos contratos originais.

Ademais, importante frisar que

a juntada aos autos da

Cédula de Crédito Bancário nº 469601.497 (id nº 174849694), bem como o termo aditivo (id nº 212861509), devidamente assinadas pelo apelante,

e a memória discriminada de cálculo do débito – demonstrativo de conta vinculada (id nº20081066), com as taxas e encargos incidentes, declinando mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a variação da taxa de juros remuneratórios contratados ao mês, capitalizados mensalmente, mais os encargos moratórios, debitados mensalmente, não há que se falar em carência da ação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Prosseguindo, o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa.

Pretende o autor da ação monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento do valor de R$ 580.747,19 (quinhentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.969, inadimplida pelo requerido.

Primeiramente, é importante ressaltar a ausência de questionamento quanto à existência da relação jurídica havida entre as partes, defendendo a requerida que a falta de colação do título original e nulidade e irregularidades da cédula de crédito bancário.

Entretanto, os documentos trazidos pela parte autora demonstra a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo pela requerida/embargante qualquer impugnação específica acerca da existência da relação jurídica, tampouco da dívida descrita na exordial,
sendo a cópia da cédula de crédito bancário instrumento hábil para instruir a ação monitória, na forma do art. 700, do CPC, constituindo início de prova escrita, entendimento já pacificado por meio da Súmula 247 do STJ
, de modo que caberia ao devedor desconstituir, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DA INICIAL. CÓPIA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO APELO ESPECIAL, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original
. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399042 ES 2023/0212138-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (grifei e negritei).

No que se refere a alegação de cobrança abusiva alegado pelo requerido, é cediço que em embargos à ação monitória baseados em suposto excesso de cobrança, não basta a alegação de cobrança abusiva, devendo ser demonstrado, de forma fundamentada e imediata, o montante que a parte embargante entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil).
E no caso, o embargante não indicou as cláusulas que entende abusivas, tampouco indicou o valor que entende ser devido, muito menos juntou planilha de cálculo.

Dessa forma, ante a ausência de planilha de cálculo na oposição dos embargos monitórios e diante do reconhecimento da validade do documento hábil a comprovar a dívida cobrada, imperioso a rejeição liminar nesse ponto, nos termos do artigo 702, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a planilha de débito acostada à inicial apresenta o valor da dívida devidamente atualizada, com aplicação de encargos financeiros de praxe, devidamente instruído junto com a Cédula de Crédito Bancária, documentação que revela o direito do credor, motivo pelo qual não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.
(
id nº 212861545)

Com efeito, é irretocável o raciocínio e a conclusão decisória, não havendo muito mais a ser acrescido aos fundamentos sentenciais, pois, diante do panorama fático-legal que se insere a lide, conforme acima delineado, é de se concluir que, considerando que a defesa (e, agora, impugnação recursal) do apelante cingiu à insossa alegação de carência da peça exordial, sem sequer dar combate específico aos argumentos da parte autora/apelada quanto à existência da Cédula de Crédito Bancário e seus termos, que justamente compõe o fato constitutivo do direito desta, não restou desconstituída a presunção favorável à autora/apelada, não tendo se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024